Tribunal: TJDFT
Processo: 0729994-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729994-22.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VALMIR ALVES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da ação de arrolamento sumário proposta por VALMIR ALVES DO NASCIMENTO. Suspensa a tramitação da apelação, até o julgamento do REsp Repetitivo 1.895.486/DF - Tema 1.074/STJ (ID 39011607). O apelante peticiona para dar ciência quanto à decisão de suspensão da demanda e dizer que está de acordo. Reitera o fato de não haver impedimento caso o apelado, antes da decisão final do Superior Tribunal de Justiça (STJ), comprove a regularidade tributária do espólio, oportunidade na qual requererá a desistência do recurso por perda superveniente do objeto (ID 39519362). Ao apelado para, querendo, se manifestar. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 24 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator